Tribunal: TJMT
Processo: 1024990-21.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024990-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CASUAL JEANS LTDA - CNPJ: 24.353.809/0001-65 (AGRAVADO), LEANDRO ARAUJO DANTAS - CPF: 023.266.701-24 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POR WHATSAPP SEM IDENTIFICAÇÃO PRECISA DO DESTINATÁRIO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão que, em Ação Monitória ajuizada em face de LEANDRO ARAUJO DANTAS e CASUAL JEANS LTDA, indeferiu o pedido de citação por edital, mantendo a citação por WhatsApp realizada por Oficial de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a citação realizada por WhatsApp sem a confirmação da identificação precisa do destinatário; (
ii
) estabelecer se é cabível a citação por edital no presente caso, diante das dificuldades encontradas para a efetivação da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por WhatsApp, para ser considerada válida, exige a confirmação clara da identificação do destinatário, incluindo número de telefone, confirmação escrita e outros elementos indutivos de autenticidade, conforme jurisprudência do STJ e normativas aplicáveis.

A ausência de precisão na identificação dos citandos gera insegurança jurídica, com potencial de nulidade do ato citatório e dos atos processuais subsequentes.

A citação por edital mostra-se prudente diante do insucesso das diligências anteriores para citação por meios eletrônicos, conforme autoriza o artigo 247 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A citação por WhatsApp é válida apenas quando há confirmação precisa da identidade do destinatário.

A citação por edital é cabível quando esgotados os meios de citação pessoal ou eletrônica, especialmente em casos de incerteza quanto à identificação do citando.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 246 e 247.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no RHC 140383/PR, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, j. 08/02/2022; TJPR, AI 0031535-57.2022.8.16.0000, Rel. Des. Luiz
Antonio
Barry, j. 03/10/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL SA
, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos d
o
Ação Monitória no 1000542-04.2023.8.11.0037
,
ajuizada
em face de

LEANDRO ARAUJO DANTAS e CASUAL JEANS LTDA
,
indeferiu o pedido de citação por edital
.

Para tanto, aduz
a
agravante, em síntese, que
a validade do ato citatório é crucial para o prosseguimento do feito e que a decisão agravada, ao rejeitar a realização de nova diligência para citação pessoal, pode acarretar
a
nulidade dos at
os subsequentes.

Sustenta que a decisão do Juízo
a quo
não
considera
adequadamente os esforços já realizados e a necessidade de assegurar a regularidade do processo, apontando que a citação por
WhatsApp, embora realizada, não foi suficientemente confirmada, o que poderia levar a questionamentos futuros sobre a validade do ato citatório.

O pedido liminar recursal de efeito ativo foi indeferido.

Sem contrarrazões, porquanto não
triangularizada
a relação jurídico-processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente caso, a parte autora, ora agravante pretende obter a citação do
s
demandado
s
por edital e, portanto, desconsiderar a citação realizada por
WhatsApp
, por Oficial de Justiça.

Segundo o agravante,
não houve o cumprimento das formalidades exigidas para a citação por
WhatsApp
,
pois não houve
a confirmação
da id
entidade
do
s
citando
s
,
o que ensejará futura arguição de nulidad
e
,
apta a justificar
a
citação editalícia.

Na espécie,
sob o ponto de vista legal,
a citação eletrônica
é a modalidade preferencial prevista no Caderno Processual
, a rigor do que dispõe o artigo 246 do Código de Processo Civil.

Neste caso,
não há notícias de cadastramento da
parte demandada
nos bancos de dados deste
Tribunal, o que torna inviável a citação do
s
agravado
s
promovida
por qualquer meio eletrônico, em especial
pelo aplicativo de conversas
WhatsApp
,
já que a diligência realizada pelo Meirinho não traduz qualquer certeza acerca da efetivação do ato.

Nesse sentido, a jurisprudência tem exigido o atendimento de requisitos mínimos de validação, dentre eles, a precis
a
identificação do destinatário.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITA PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE CITAÇÃO POR WHATSAPP. INSTRUÇÃO NORMATIVA No 21/2020 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTÇA SOBRE O TEMA. ART. 246 DO CPC. ENTENDIMENTO DO COLENDO STJ SOBRE A POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POR WHATSAPP. PRECEDENTES DESTE TJPR. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
“Esta Corte Superior de Justiça já se manifestou no sentido de que é válida a citação pelo aplicativo WhatsApp desde que contenha elementos indutivos da
autenticidade do destinatário, como número do telefone, confirmação escrita e foto individual
, e só tem declarado a nulidade quando verificado prejuízo concreto ao réu. Precedentes.” STJ -
AgRg
no RHC: 140383 PR 2020/0346024-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/02/2022. (TJPR - 16a Câmara Cível - 0031535-57.2022.8.16.0000 - Arapongas - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ ANTONIO BARRY - J. 03.10.2022)

(TJ-PR - AI: 00315355720228160000 Arapongas 0031535-57.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Luiz
Antonio
Barry, Data de Julgamento: 03/10/2022, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/10/2022)

Desta feita e comprovado
o insucesso de todas as diligências anteriores para a efetivação da citação, mostra-se prudente a realização
do ato citatório
por meio diverso do eletrônico,
na forma pretendida e justifica
da
pelo agravante, nos termos do artigo 247 do CPC.

In
verbis
:

Art. 247. A
citação será feita por meio eletrônico
ou pelo correio para qualquer comarca do País,
exceto
:

I -
nas
ações de estado, observado o disposto no
art. 695, § 3o
;

II -
quando
o citando for incapaz;

III - quando o citando for pessoa de direito público;

IV -
quando
o citando residir em local não atendido pela entrega domiciliar de correspondência;

V -
quando
o autor, justificadamente, a requerer de outra forma
.

Assim
,
considerando que a citação por WhatsApp poderá gerar futura alegação de nulidade do ato e das movimentações posteriores, a reforma da decisão é uma medida necessária
, para que os demandados, ora agravados, sejam citados via edital.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para que os demandados, ora agravados, sejam citados por edital.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024